Tribunal: TJDFT
Processo: 0721637-36.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721637-36.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LETICIA DE OLIVEIRA APELADO: NU PAGAMENTOS S.A., BANCO PAN S.A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, a respeito da gratuidade de justiça, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Essa norma se coaduna com a nossa Constituição Federal de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Cumpre ressaltar, ainda, que, como cediço, a concessão do benefício da gratuidade de justiça não gera efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais tão somente a partir da data em que é agraciada com o benefício. Desta forma, para fins de apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso, faculto à recorrente o prazo de 05 (cinco) dias a fim de demonstrar faticamente e documentalmente a sua situação de hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento da benesse. Para tanto, deverá colacionar aos autos os seguintes documentos atualizados: a) contracheque ou comprovante de rendimentos dos últimos 3 (três) meses; b) 3 (três) últimos extratos bancários; c) 3 (três) últimas faturas de cartão de crédito e; d) 3 (três) últimas declarações de Imposto de Renda. No mesmo prazo, a parte poderá juntar o pagamento do preparo recursal, caso desista do pedido. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator